Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS AGRAVADOS: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA e ESPOLIO DE ELZONITA ANDRADE DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, intime-se a terceira interessada LUCINEIDE DOS SANTOS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca das alegações de inovação recursal, ilegitimidade ativa, violação ao principio da dialeticidade recursal e má fé suscitadas nas contrarrazões ao Agravo Interno por ela apresentado (ID. 30140605). Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora